Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705301-19.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THAIS MARTINS DE QUEIROZ, ESPÓLIO DE ERIK TEIXEIRA RIGONATO, LUCIA ORTENCIA PRIETO AVILA, LUCIANO PRIETO AVILA, MARCELO PRIETO AVILA, PEDRO CALMON MENDES, SEBASTIAO ARTHUR PRIETO AVILA, SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA EMBARGADO: PEDRO CALMON MENDES, SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA, LUCIA ORTENCIA PRIETO AVILA, LUCIANO PRIETO AVILA, MARCELO PRIETO AVILA, JACKSON PRIETO AVILA, SEBASTIAO ARTHUR PRIETO AVILA, ESPÓLIO DE ERIK TEIXEIRA RIGONATO, THAIS MARTINS DE QUEIROZ D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator